Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB). LEI DISTRITAL 5.226/2013. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PELO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público distrital em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo SINDAFIS, que reconheceu o direito à implantação da última parcela do reajuste previsto no art. 11, III, da Lei Distrital 5.226/2013 sobre a GIUrb e ao pagamento das diferenças salariais desde 1o/12/2015.
2. O exequente, integrante da categoria beneficiada, requereu o cumprimento do título coletivo, pleiteando R$ 193.532,37, correspondentes às diferenças remuneratórias vencidas e reflexos. 3. O Distrito Federal, por sua vez, alegou a existência de coisa julgada em virtude de ação individual anterior, ajuizada pelo mesmo servidor, na qual o pedido idêntico fora julgado improcedente, com trânsito em julgado em 10/11/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:(i) definir se a sentença proferida em ação individual anterior, julgando improcedente o pedido de implantação da terceira parcela da GIUrb, impede o cumprimento individual da sentença coletiva que reconheceu o mesmo direito; (ii) estabelecer se há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação individual e a coletiva, apta a configurar coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se a coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado.
6. A análise do processo demonstra que tanto a ação individual quanto a coletiva têm o mesmo objeto: a implantação da última parcela do reajuste previsto no art. 11, III, da Lei Distrital 5.226/2013 e o pagamento das diferenças salariais desde 1o/12/2015, de modo que a identidade dos elementos da demanda é inequívoca.
7. De acordo com o art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas o autor de ação individual somente poderá se beneficiar da decisão coletiva se requerer, no prazo de trinta dias, a suspensão do seu processo após ciência do ajuizamento da ação coletiva.
8. Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.926.280/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/2/2023), o direito de suspensão do feito individual com base no art. 104 do CDC cessa com a prolação da sentença, sendo vedado que provimento posterior prevaleça sobre outro, em observância ao princípio do juízo natural.
9. No caso concreto, a ação individual já havia sido sentenciada antes do ajuizamento da ação coletiva, motivo pelo qual é irrelevante aferir se o autor tinha ciência desta. A jurisdição já havia sido prestada, e o trânsito em julgado impede a rediscussão da matéria sob qualquer título.
10. Constatada a coincidência entre as demandas, com a improcedência do pedido na ação individual incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, o que obsta o aproveitamento da decisão coletiva pelo mesmo autor, por incidir a eficácia preclusiva.
11. Inexiste complementação temporal ou delimitação de parcelas a ensejar novo pedido, pois tanto na ação individual quanto na coletiva o pedido abrangeu todas as diferenças desde 1o/12/2015 até a implementação do reajuste.
12. O princípio da segurança jurídica e a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impedem que decisão transitada em julgado seja afastada por provimento judicial proferido em outro processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se coisa julgada material quando a ação coletiva e a ação individual apresentam o mesmo pedido e causa de pedir, ainda que propostas em momentos distintos.
2. O autor de ação individual que não requereu a suspensão do processo na forma do art. 104 do CDC não pode se beneficiar de sentença coletiva posterior.
3. Prolatada sentença na ação individual antes do ajuizamento da ação coletiva, prevalece o provimento judicial individual, em respeito ao princípio do juízo natural e à segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o; 506; 508; 1.040, II; CDC, art. 104; Lei Distrital 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.926.280/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/02/2023.

(e)